Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014671-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM IMÓVEL URBANO – AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA – RETORNO DE NOTIFICAÇÃO PELOS CORREIOS COMO “NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOVAS TENTATIVAS ANTES DA REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se mostra correta a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de tentativa de localização da parte autuada pela via postal, não concretizada por não ter sido procurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível
da
Comarca de Sinop/MT que, em síntese, determinou a suspensão dos efeitos do auto de infração n. 4382, bem como da multa imposta e inscrita na DAM n. 14202300012434873, devendo se abster de inscrever em dívida ativa o débito
oriundo do processo administrativo, e caso tenha inscrito, que suspenda sua exigibilidade e, ainda que não proceda ou exclua qualquer restrição nos órgão de Proteção ao Crédito (SCPC, SERASA, CADIN, etc.), inclusive, o Protesto de eventual CDA, até o julgamento final da presente ação.

Em
suas razões, aduz o agravante que,
na origem, cuida-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, que visava suspender a exigibilidade do o Auto de Infração n. 4382, que originou o Processo n. 699/2019, imputando a autora violação ao Art. 73, inc. II da LC 116/2015 e aplicação de multa no valor de R$ 19.263,65, bem como seja determinado que não constitua impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa e, ainda, não justifique a inclusão nos órgãos ou cadastros de inadimplência, tais como CADIN, Serasa, etc; não se proteste, nem se ajuíze execução fiscal.

Assevera que,
houve omissão do proprietário em relação a limpeza e conservação de sua propriedade, contrariando dessa maneira a legislação vigente, o que torna totalmente improcedente a pretensão do autor.

Argumenta que,
é incontestável os fatos que a foram oportunizados o contraditório e ampla defesa, bem como é incontroverso a conduta negligente da autora foi causa para ocorrência do incêndio que fundamentou a penalidade aplicada.

Afirma que, “
o conjunto probatório é suficiente para a demonstração de que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento tanto da tutela de evidência como dá tutela de urgência postulada na inicial”.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão objurgada, para manter a exigibilidade do auto de infração n. 4382
lavrado em 27/08/2019, objeto do Processo Administrativo n. 699/2019 e por conseguinte, a multa imposta e inscrita na DAM no 14202300012434873.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
In casu
, o Requerente foi autuado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tendo sido lavrado o Auto de Infração no 4382 originando o Processo Administrativo no 699/2019, que segundo as suas alegações, não devem prosperar, ao fundamento de que o procedimento está eivado de irregularidades, que o torna nulo. Dada essa conjuntura, a Requerente alega, entre outras, “
além de não ter colocado fogo no terreno, não tomou conhecimento do auto de infração e sequer da decisão de mérito, à época (em que pese constar as fls. 15, do Processo n. 699/2019, publicação de Edital em 12/02/2020), incorrendo em total cerceio de defesa, na esfera administrativa e, inobservância do art. 1092, da LC 116/2015
”. Pois bem. Analisando o processo administrativo, vislumbra-se que ASSISTE RAZÃO a REQUERENTE. Nesse sentido,
verifica-se que a notificação realizada em face da Empresa RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA ocorreu no endereço BR-163, KM 822, Bairro Eunice, Sinop- MT, CEP 78.557-855, que foi devolvida ao remetente sem a efetivação da intimação, na medida em que, sequer houve a efetiva entrega ao destinatário. Por consectário, após retorno do AR com carimbo de “não procurado”, o órgão ambiental determinou a intimação editalícia
, fundando-se na norma esculpida na Lei Complementar no 116, de 14 de dezembro de 2015, art. 110, inciso IV: “
Art. 110
O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço; V - por meio eletrônico.
(sic)”.

Com efeito,
as evidências se firmam no sentido de que o AR encaminhado para que a Autuada tomasse ciência da lavratura do auto de infração e apresentasse defesa administrativa não foi recebido e ainda, foi devolvido AR com carimbo de “não procurado”
. Nesse cenário, os indícios pairam no sentido de que: 01) a notificação para apresentar defesa administrativa foi devolvida com a informação “não procurado”; 02) o autuado não se encontrava em lugar incerto e não sabido. Como se sabe, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando o infrator estiver em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço, sob pena de cerceamento de defesa. Veja-se o entendimento jurisprudencial, em caso análogo: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
1. Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.
3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores. (TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/01/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1 – grifo nosso). Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos acima citados,
cabia à Administração Pública, primeiramente, diligenciar acerca da localização da Autora, antes de promover a intimação por edital
. Nesse viés, é evidente o prejuízo causado a Autora em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental. Dessa forma, diante da possível inexistência e/ou nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado na inicial. De igual forma, fica evidenciado o perigo de dano, consubstanciado no fato da Requerente sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa aplicada, ao que tudo indica, em desacordo com os princípios do contraditório e ampla defesa, violando a Constituição Federal. Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 4382, lavrado em 27/08/2019, objeto do Processo Administrativo n. 699/2019 e por conseguinte, a SUSPENSÃO DA MULTA IMPOSTA E INSCRITA NA DAM N. 14202300012434873, bem como se ABSTENHA de INSCREVER em DÍVIDA ATIVA o DÉBITO oriundo do processo administrativo, e caso tenha inscrito, que suspenda sua exigibilidade e, ainda que NÃO PROCEDA ou EXCLUA QUALQUER RESTRIÇÃO nos ÓRGÃO de PROTEÇÃO ao CRÉDITO (SCPC, SERSA, CADIN, etc.), inclusive, o PROTESTO de EVENTUAL CDA, até o julgamento final da presente ação.
[...]
”.

Perscrutando os documentos contidos nos autos de origem, infere-se do Processo Administrativo n. 699/2019 a existência de um auto de infração sob n. 4382, datado de 27/08/2019, cuja ocorrência se refere a queimada de terreno urbano, com aplicação de multa no valor de R$ 19.263,65.

Do auto de inspeção n. 1673, na mesma data supra, verifica-se que o lote 001, da quadra 18, localizado no bairro Eunice, na cidade de Sinop, de propriedade da Agravada, teria sido atingida por fogo, totalizando 9.443,12 metros quadrados, mensurados através do Programa “Geocloud”.

No presente caso, pairam dúvidas sobre a notificação do proprietário do imóvel, posto que, a carta de aviso pelos correios retornou com a informação “NÃO PROCURADO”, sendo procedido, na sequencia, a notificação deste por edital.

Desse modo, como bem pontuado pelo juízo monocrático, “
cabia à Administração Pública, primeiramente, diligenciar acerca da localização da Autora, antes de promover a intimação por edital”
.

Nos termos do art. 5o, inciso LV da Constituição, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, “
no âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório
” (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014).

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Com efeito, nesta perfunctória análise, restou
comprovado que a empresa autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa, sendo, por ora, necessária a confirmação da decisão recorrida, não obstante, com a instrução do feito, outras medidas possam ser tomadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023